Tribunal: TJES
Processo: 5040360-15.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040360-15.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANO NAZARENO DOS SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. MULTA EXPEDIDA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DETRAN. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE INCLUSÃO DO MUNICÍPIO REJEITADO UMA VEZ QUE NÃO CUMPRIDO OS REQUISITOS DO ART. 338 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5040360-15.2023.8.08.0024

Recorrente: FABIANO NAZARENO DOS SANTOS

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID ).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FABIANO NAZARENO DOS SANTOS
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença entendeu que o Detran não era parte legítima para compor a lide, mas sim o município, todavia, não foi oportunizado a inclusão da parte;
c)
que seja provido o recurso a fim de cassar a sentença e retornar os autos ao juízo originário a fim de incluir o Município de Vitória no polo passivo.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O autor ingressou com a presente ação visando o cancelamento de multa de trânsito expedida pelo Município de Vitória.

O réu, por sua vez, sustentou sua ilegitimidade passiva, indicando que a ação deveria ser proposta em face de quem emitiu a multa.

Em sede de réplica o autor sustentou a legitimidade do Detran e solicitou a insrção do Município de Vitória nos autos.

A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito pela ilegitimidade.

Em detida análise dos autos tenho que a razão não assiste ao recorrente, explico.

A parte recorrente fundamenta seu pedido no art. 338 do CPC, que dispõe que “alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu”.

Ocorre que em sede de réplica a parte apenas solicitou a inclusão do Município de Vitória, se manifestando quanto à necessidade de permanência do Detran no polo passivo.

Nesse sentido, a sentença mostrou-se correta ao julgar a extinção do feito sem resolução do mérito pela ilegitimidade do Detran, uma vez que não foram cumpridos os requisitos do art. 338 do CPC.

Assim, mostra-se correta a sentença proferida, que deve ser mantidas pelos próprios fundamentos.

Vejamos:

De há muito o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem o entendimento de que “Tratando-se de demanda cujo pedido consiste em anulação de autos de infração, deve figurar no polo passivo da demanda, exclusivamente a pessoa jurídica responsável pela autuação. (Precedentes do TJES).” (TJES, Classe: Apelação, 024100295690, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/06/2016, Data da Publicação no Diário: 20/06/2016).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou em diversas oportunidades, tendo decidido que:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MULTAS IMPOSTAS PELO DER. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E ANOTAÇÃO DE PONTOS NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O Plenário do STJ decidiu que, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Hipótese em que o Juiz de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade do DETRAN para figurar no polo passivo da demanda que visa a desconstituição das multas impostas pelo DER, as quais culminaram com a suspensão do direito de dirigir do recorrido e anotação de 23 pontos em sua Carteira de Habilitação. 3. A competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art.21, 22, 24 e 281 do CTB), sendo certo que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas. 4. O DETRAN não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda somente pelo fato de ser o responsável pela anotação de pontos no prontuário da CNH do recorrido e pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por constituir consequência lógica da lavratura do auto de infração pelo Departamento de Estradas de Rodagem - DER. 5. Recurso especial provido para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN, restabelecendo-se a sentença. (REsp 1293522/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 23/05/2019).

Hipótese distinta seria se o autor questionasse a penalidade decorrente do auto de infração de trânsito aplicada pelo DETRAN-ES, já que “Sendo a questão atinente à validade do auto de infração de trânsito prejudicial à discussão da pertinência da penalidade imposta, é necessária a participação do DER-ES no processo judicial, por ser ele o órgão responsável pela autuação da infração, na qualidade de litisconsórcio passivo com o DETRAN/ES. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 011120265209, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Data de Julgamento: 18/02/2019, Data da Publicação no Diário: 27/02/2019)”.

A legitimidade do DETRAN/ES para responder ao processo ocorreria apenas e tão somente na hipótese do Requerente questionar algum vício no processo instaurado pelo DETRAN/ES, pois “Se no caso concreto se pretende a nulidade dos atos praticados pelo DETRAN/ES, qual seja a suspensão da permissão para dirigir,
não se discutindo vícios do auto de infração
, mas dos efeitos por ele gerados, a Autarquia estadual é parte legítima pra figurar no polo passivo da demanda. (TJES, Classe: Apelação Cível, 003160011882, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)”, o que não é a hipótese dos autos.

grifos meus

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos termos dos arts. 55 da Lei 9.099/95 e 85, §8º do CPC, os quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Após o estudo do caso, ouso discordar do voto do Relator.

É
que, a meu ver, a autarquia estadual possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demandada, notadamente porque a parte autora pretende o cancelamento da multa que lhe foi imposta,
com o respectivo ressarcimento de valores
, bem como a reversão da diminuição dos pontos de sua carteira de motorista, questões que competem ao Detran/ES, e não ao órgão autuador (Município de Vitória) do auto de infração, do qual decorreram as penalidades administrativas.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação o seguinte julgado:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO INTERPOSTA POR FUNDER/RJ. ATUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PERPETRADA PELA FUNDER/RJ. AUTO DE INFRAÇÃO TERATOLÓGICO. DEMANDANTE AUTUADA POR CONDUZIR MOTOCICLETA SEM CINTO DE SEGURANÇA. NULIDADE. CLONAGEM DO VEÍCULO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. APELAÇÃO INTERPOSTA POR DETRAN/ES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INOCORRÊNCIA. ADIMPLEMENTO DA MULTA QUE SE DEU POR DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO DO DETRAN/ES QUE FIGURA COMO CEDENTE DA INFRAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO PRONTUÁRIO DA AUTORA QUE COMPETE A ESSE ÓRGÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DA FUNDER/RJ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO DETRAN/ES CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso de apelação interposto por FUNDER/RJ: O recorrente não se insurge em seu apelo relativamente a constatação de ocorrência de clonagem e da consequente declaração de nulidade do auto

de infração, razão pela qual a
quaestio

recursal cinge-se unicamente à análise da responsabilidade da recorrente por eventuais danos morais ocorridos à autora em virtude dessas circunstâncias. 2. Aplica-se ao caso comento o
artigo 37, § 6º, da Constituição Federal
, que define a chamada responsabilidade civil objetiva do Estado por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal. 3.
In casu
, a demandante não logrou comprovar os supostos danos morais que teria sofrido, porquanto o simples fato de seu veículo ter sido clonado, por si só, não acarreta a ocorrência de danos extrapatrimoniais. Não se tratando de dano
in re ipsa
, cabia a autora demonstrar os transtornos a que foi submetida, considerando, sobretudo, que a autarquia agiu dentro dos limites de suas atribuições na medida em que não houve demonstração de que tivesse ciência em âmbito administrativo da clonagem noticiada pela autora no processo judicial. A situação retratada no processo implicou, quando muito, meros transtornos a demandante. 4. Desta forma, merece provimento a apelação do demandado nesse ponto

para afastar a condenação por danos morais. 5. Recurso de apelação do Detran/ES -
O Detran/ES possui legitimidade passiva para figurar na demanda, porquanto embora não tenha sido o órgão autuador, percebe-se pelo Documento Único de Arrecadação (DUA) que esse figurou como cedente no recebimento da infração. Assim, nos termos em que a lide foi proposta, o Detran/ES, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que, a ele cabe o registro do veículo, bem como, do prontuário da autora, de modo que em virtude de ordem judicial a esse caberá a baixa de eventuais pontos na Carteira

Nacional de Habilitação da autora e a restituição do valor pago pela multa
, razão pela qual não merece reforma a sentença nesse ponto. 6. Recurso de recurso de FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO Estado do Rio de Janeiro - FUNDER/RJ conhecido e provido. Recurso de apelação de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - Detran

conhecido improvido. 7. Em virtude do provimento da apelação da FUNDER/RJ, impõe-se reconhecer a sucumbência recíproca das partes, determinando-se a distribuição da condenação das partes litigantes no pagamento das custas processuais no percentual equivalente a 50% (cinquenta por cento) para a autora e 50% (cinquenta por cento) para a FUNDER/RJ, uma vez que o Detran/ES goza de isenção legal prevista na Lei nº 9.974/2013. Ainda, impõe-se a distribuição e compensação dos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo
a quo
,
pro rata
, na forma do
artigo 21, do Código de Processo Civil de 1973
.
(TJES; APL 0005418-49.2013.8.08.0038; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 26/07/2016; DJES 03/08/2016)

Quanto à inclusão do Município de Vitória no polo passivo, entendo que não há óbices para tanto, porquanto “os vícios apontados nas autuações somente podem ser defendidos por aquele órgão responsável pelas suas respectivas lavraturas, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa”(TJES; AC 0000677-32.2017.8.08.0003; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 31/03/2021; DJES 07/05/2021.

Ante o exposto e sem mais delongas,
dou provimento ao recurso
para, anulando a sentença de origem, reconhecer a legitimidade do Detran/ES e deferir a inclusão do Município de Vitória no polo passivo desta lide, prosseguindo-se o feito com a citação da parte.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, datado e assinado eletronicamente.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito